Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737373-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o feito trata de crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios, matéria que está inserida na competência absoluta da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, instalada em 2021. Em seguida, o Juízo declinado suscitou conflito negativo de jurisdição argumentando que não é da sua competência o cumprimento de sentença, momento em que o tema da sua competência já não será mais discutido. O Juízo suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, nos termos da Decisão de ID 42916311. O Juízo suscitado prestou informações no ID 51867621. Constata que foi proferida e transitou em julgado a sentença de ID 49782712. Concorda com o acolhimento do conflito de competência, para que o feito retorne para a Primeira Vara de Execução Fiscal. Remetidos os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifesta no ID 51949234 a sua não intervenção no caso por entender ausente a relevância social que enseja a sua atuação em processo cível. É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se que no ofício de ID 51867621 o Juízo suscitado revê a sua decisão de declínio de competência, concordando que é da sua competência o processamento do presente feito. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Oficie-se os Juízos Suscitante e Suscitado. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023 15:02:56. ROMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador